Tribunal: TJDFT
Processo: 0742812-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0742812-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL ILHA VERDE AGRAVADO: BEDRAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pela ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ILHA VERDE (agravante) contra a decisão de Num. 63933657 (págs. 103/105), que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo por ela interposto contra decisão originária que converteu a penhora em pagamento e determinou a expedição de alvará de transferência de valores depositados em juízo em favor do ora embargado. Em suas razões de recurso (Num. 65385872, págs. 111/117), a embargante aponta omissão da decisão embargada, que teria deixado de considerar a notícia da interposição de embargos à execução, assim como a juntada da peça que comprovaria sua oposição. Aduz ter apresentado prova da oposição dos embargos à execução (Num. 64887855), razão pela qual a decisão deve ser reformada, uma vez que a embargante é associação sem fins lucrativos e está com suas contas bloqueadas. Pugna pelo saneamento do vício apontado e pelo deferimento do efeito suspensivo ao agravo, com consequente desbloqueio da conta bancária. É o relatório. Decido. O efeito suspensivo foi indeferido pelo fato de a insurgência relativa à indisponibilidade do bloqueio não ter sido veiculada a tempo e modo. Destacou-se, ademais, que não havia notícia da oposição de embargos ou instrução do instrumento do agravo com cópia da peça defensiva para fins de conferência. Desse modo, embora de fato tenha constado dos autos referência ao número dos embargos (Num. 64887855, pág. 31), remanesce ausente a cópia da peça defensiva, a fim de que se possa aferir se a questão alusiva à impenhorabilidade ou indisponibilidade excessiva dos ativos foi impugnada no prazo de 05 dias, na forma do art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC. A inicial do recurso denota descuido na exposição destacada do objeto principal da argumentação, a existência de oposição à execução, o que só se consegue com acurado exame. Contudo, é possível constatar que, de fato, houve embargos à execução (0737796-72.2024.8.07.0001), em que o juiz do feito os recebe (id214385464), sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Contudo, a ausência de efeito suspensivo pode resultar em dano reverso, dada o momento processual do trâmite da execução. Destaca-se também a condição econômico-financeira do condomínio, que precisa manter o seu funcionamento com o pagamento das despesas regulares, bem como a sinalização de solução consensual da demanda. De outra parte, a monta da dívida parece reclamar a necessidade de autorização assemblear para despesas extras. Neste quadro, é prudente o desbloqueio e do valor constante da conta do condomínio, de modo a possibilitar acordo entre as partes. Defiro, pois, em parte, o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para obstar o levantamento da quantia bloqueada pelo credor e determinar o desbloqueio da conta do devedor, até o julgamento do presente agravo de instrumento. Oficie-se à origem. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. Brasília/DF, 24 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r